Tribunal: TJMT
Processo: 0014512-04.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014512-04.2016.8.11.0015
Recorrentes: Gilmar Luís Daghetti e outros
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gilmar Luís Daghetti e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109614980):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.
No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa é limitada, isto é, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, vez que a regra contida no art. 6.o, da Lei 11.101/05, não lhes afetam.
Ainda, em que pese os Recorrentes afirmarem a ocorrência de supressão de todas as garantias em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial, colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano foi reformado por força do acórdão proferido no RAI n.o 1005143-77.2017.8.11.0000, ensejando o prosseguimento das ações judiciais em face dos devedores solidários e terceiros coobrigados.
No que se se refere à verba honorária, o artigo 85, § 2.o, do CPC estatui o arbitramento entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Desse modo, levando em consideração que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz a quo em 10% do valor da condenação, não há falar em majoração do percentual tal como almejam os Apelantes”. (N.U 0014512-04.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gilmar Luís Daghetti, Antonio Contini e Ellen Schneider Contini, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais e converteu o mandado inicial em executivo, condenando os recorrentes ao pagamento do valor reclamado, acrescidos dos encargos contratados, até a data do pagamento e, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, 59, 69-A, 69-B e 69-C da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as garantias prestadas em favor das devedoras recuperandas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja, já que ‘As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49, §2o), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§1o), ‘salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (§2o)”.
Aduzem que o aresto impugnado “(...) ‘contrariou’ o Recurso Repetitivo (REsp no 1.333.349-SP), qual seja, o RECURSO ESPECIAL no 1.532.943 - MT (2015/0116344-4) e os EDcl do mesmo RESp, julgado em 02.06.2017, onde se confirmou a possibilidade de supressão das garantias dos terceiros devedores solidários de empresas em recuperação judicial, desde que o plano apresentado e homologado pelos credores contenha disposições que suprimam tais garantias, consignado, inclusive, que o novel entendimento desta Corte Superior está em consonância com o que foi decidido no recurso repetitivo da 2a Seção no REsp 1.333.349-SP”.
Informam que “que o plano de recuperação judicial da devedora principal abarca premissas de supressão de garantias real e fidejussórias, a extinção de todas as ações ajuizadas contra as recuperandas e seus garantidores e a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios das recuperandas, em estrita sintonia com o que já decidiu essa Corte Suprema, tendo sido aprovado pela maioria dos credores exigido em Assembleia e devidamente homologado pelo Juízo competente”.
Arguem contrariedade ao artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, sob a assertiva de que “não há dúvidas de que a causa não se reveste de grande complexidade, sendo em grande parte semelhante a uma infinidade de outras demandas que tramitam pelo Judiciário, qual seja, prosseguimento ou não de ação executiva em face de avalistas de dívidas arroladas na recuperação judicial da devedora principal”.
Afirmam que “o único trabalho realizado pelo patrono do apelado foi no momento da apresentação da Monitória e da Impugnação aos Embargos Monitórios, ou seja, trabalho que não demanda tempo extraordinário do advogado ou alto grau de complexidade para configurar devido honorários sucumbenciais em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.
Salientam que deve “(...) ser reformado e minorado os honorários para pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que seja respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja observado os incisos I a IV do próprio art. 85, §2o, do CPC”.
Recurso tempestivo (id 113753981) e preparado (id 113496963).
Contrarrazões no id 118083478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, os recorrentes alegam violação ao ao artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, ao argumento de que que “a causa não se reveste de grande complexidade, sendo em grande parte semelhante a uma infinidade de outras demandas que tramitam pelo Judiciário, qual seja, prosseguimento ou não de ação executiva em face de avalistas de dívidas arroladas na recuperação judicial da devedora principal”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
A mesma Corte ainda afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento cinge-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Verifica-se, portanto que as questões submetidas a julgamento nos Temas 1.046 e 1.076 referem-se à ordem de preferência dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, enquanto que no presente caso discute-se se a causa seria complexa, para fins de graduação do valor dos honorários.
Logo, denota-se ser o caso de distinção, razão pela qual não se aplica a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC, os recorrentes alegam que “não há dúvidas de que a causa não se reveste de grande complexidade, sendo em grande parte semelhante a uma infinidade de outras demandas que tramitam pelo Judiciário, qual seja, prosseguimento ou não de ação executiva em face de avalistas de dívidas arroladas na recuperação judicial da devedora principal”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, os recorrentes aduzem que “que o plano de recuperação judicial da devedora principal abarca premissas de supressão de garantias real e fidejussórias, a extinção de todas as ações ajuizadas contra as recuperandas e seus garantidores e a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios das recuperandas, em estrita sintonia com o que já decidiu essa Corte Suprema, tendo sido aprovado pela maioria dos credores exigido em Assembleia e devidamente homologado pelo Juízo competente”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) em que pese aos Recorrentes afirmarem a ocorrência de supressão de todas as garantias em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial, colhe-se do processo recuperacional que o mencionado Plano foi reformado por força do acórdão proferido no RAI n.o 1005143-77.2017.8.11.0000, ensejando o prosseguimento das ações judiciais em face dos devedores solidários e terceiros coobrigados (ID. 105663497 – fls. 204/214 do processo físico)”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a reforma do plano recuperacional nos autos do RAI n. 1005143-77.2017.8.11.0000.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça